Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-57.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011488-57.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARI GONCALVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.838.750/0001-86 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO NO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADA – INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar-se em omissão, quando o acórdão examina, de forma fundamentada, a questão recursal submetida à apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARI GONCALVES & CIA LTDA - ME em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação (ID 214763153).

Aponta o embargante a existência de omissão (i) quanto ao fato de o cancelamento ter ocorrido somente após a distribuição do Mandado de Segurança; e (ii) em relação à ocorrência da prescrição do crédito objeto da CDA 20142264.

Requer que seja sanada a omissão, para reformar o acórdão e conceder a segurança.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pela rejeição dos aclaratórios (ID 217687187).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que denegou a segurança, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009, e art. 485, IV, do CPC, ante a perda superveniente do objeto do
mandamus
.

A embargante aponta a existência de omissão (i) quanto ao fato de o cancelamento ter ocorrido somente após a distribuição do Mandado de Segurança; e (ii) em relação à ocorrência da prescrição do crédito objeto da CDA 20142264.

Das alegações do embargante, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado expôs os motivos para o desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto do
mandamus
, quais sejam:

- a apelante impetrou o mandado de segurança com o intuito de que fosse declarada a ilegalidade da cobrança do crédito representado na CDA 20142264, determinando a imediata baixa da referida Certidão de Dívida Ativa;

- Notificada, a autoridade impetrada comunicou que a Fazenda Pública Estadual havia cancelado a CDA em questão.

Quanto à ausência de manifestação acerca da ocorrência da prescrição do crédito objeto da CDA 20142264, tal fato decorre da perda superveniente do interesse processual, ante o cancelamento da referida CDA.

Assim, não há falar-se em omissão, visto que o acórdão examinou, de forma fundamentada, a questão recursal submetida à apreciação judicial, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ART. 8º, LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÕES DA LEI 14.112/2020 - APLICAÇÃO -PRECLUSÃO DO DIREITO - AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA EXAME DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

[...].
(N.U 1027409-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024